Tribunal: TJDFT
Processo: 0730658-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730658-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0709109-18.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos: “O mecanismo de arresto eletrônico de verbas bancárias é admitido pelo art. 655-A do Código de Processo Civil (atual art. 854, do NCPC/2015), por se tratar de medida assecuratória de apreensão de bens do devedor para garantia da execução. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Contudo, tal medida mostra-se viável desde que esgotados os meios para localização (citação) do executado, o que não restou demonstrado nos autos. Nesse cenário, indefiro, por ora, o arresto requerido e determino a intimação do exequente para que requeira a citação por edital, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto o Executado está se furtando do dever de pagar suas dívidas. Discorre que o pedido encontra guarida no artigo 830 do CPC, pois, frustrada a tentativa de citação, deve ser feito o arresto executivo. Ressalta que foram realizadas diversas diligências para encontrar o Agravado para pagar a dívida, mas dificulta ao máximo a citação. Assevera que o arresto é forma de o credor requerer constrição de bens do devedor antes da citação no processo de execução, e é possível se há alto risco de inadimplemento do crédito executado, como na espécie. Ressalta que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é desnecessário que o credor esgote os meios de localização do devedor para que se realize o arresto executivo online. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 62012340). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Na espécie, verifica-se que o Agravante requereu o arresto de ativos financeiros do Agravado com base no artigo 830 do CPC. Como se sabe, o arresto executivo de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa alcançar o resultado útil da execução quando frustrada a tentativa de localização do devedor para citação. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, e os requisitos para a concessão da medida são a frustração da citação do executado e a localização de patrimônio. É o que prevê o artigo 830 do CPC, in verbis: “Art, 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” Dessa forma, caso o devedor não seja localizado, o referido dispositivo legal autoriza que se realize o arresto sem condicioná-lo à citação do devedor. No entanto, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o deferimento do arresto executivo exige o esgotamento dos meios de localização do devedor que se encontre em local incerto e não sabido. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 830 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o arresto como medida apta a garantir o sucesso da execução, refere-se a ato promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar, quando não conseguir localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal, inexistindo previsão legal para que seja realizado eletronicamente sobre ativos financeiros em conta bancária da parte executada; medida que se restringe à penhora online, prevista no artigo 854 do CPC. 2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a medida exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis na busca da localização do executado. 3. Constatado, no caso concreto, que não houve o esgotamento de todos os meios aptos à localização do devedor ou de seus bens, pois ainda pendente a citação por edital, revela-se inviável o arresto online, sobretudo diante da observância que deve ser feita ao princípio da menor onerosidade e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida”. (Acórdão 1760883, 07290159820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL SEM A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ARRESTO ELETRÔNICO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revela-se possível o julgamento de mérito do agravo de instrumento sem a intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões, quando a relação processual ainda não tiver sido efetivada pela citação, ante a ausência de prejuízo aos direitos de defesa da agravada. 2. A jurisprudência desta 3a Turma Cível, ao interpretar o teor do art. 830 do Código de Processo Civil, firmou-se no sentido de que o arresto de bens antes do aperfeiçoamento do ato citatório somente é cabível na hipótese em que estiver demonstrado o esgotamento das tentativas de localização da devedora. 3. Após a apreciação do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, houve alteração fática apta a justificar o acolhimento da pretensão recursal de realização de penhora "online" de eventuais ativos financeiros da executada antes da sua citação, haja vista a demonstração de que foram esgotadas, sem sucesso, as tentativas de citação da devedora. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1607877, 07075429020228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. ANTERIOR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. SISBAJUD. MEDIDAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros antes da citação do executado. 1.1. O agravante alega, em suma, que restou devidamente comprovado que foram efetuadas diligências visando a citação pessoal do agravado, sem sucesso, o que, por si só, autoriza a realização do arresto. 2. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. 2.1. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 2.2. Julgado desta Corte de Justiça: "(...) 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido." (8a Turma Cível, 07269206620218070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 09/11/2021). 3. No caso, não foram esgotadas as diligências para a localização do executado. De acordo com a própria decisão agravada, foi determinada a expedição de novo mandado de citação a ser cumprido em edifício situado na Asa Sul, "tendo em vista que o executado foi localizado nesse endereço por ocasião da diligência de ID52056431". 3.1. Ademais, não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo, relativo à possível dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor, devendo a execução, em princípio, tramitar normalmente. 3.2. Logo, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1433055, 07101713720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. ESGOTAMENTO. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado. 2. O arresto executivo (art. 830, CPC) não se confunde com o arresto cautelar (art. 301, CPC), sendo que este último depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que inexiste nos autos prova concreta de que a agravada estaria desfazendo-se de seu patrimônio com o fim de frustrar a execução, mostra-se incabível o deferimento do arresto cautelar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353681, 07021293320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021) No caso em exame, não foram esgotados os meios de localização do devedor, pois, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, houve apenas duas diligências frustradas de citação pelos Correios, mas não foi buscado nos endereços fornecidos pelo BacenJud (Id. 113787454). Logo, ainda há endereço a ser diligenciado (Id. 113787454). Assim, embora seja autorizado o arresto online em momento anterior à citação, não cabe a constrição na situação vivenciada nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora